Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719236-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE RO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento relativo à determinação de perícia contábil, não exsurge óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais. Dessa forma, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar: a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 3. No caso, o valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois a prova pretende realizar cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com quantidade considerável de substituídos, ressaltando-se que o expert expôs, de forma pormenorizada em planilha, o custo da realização da perícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.289/1996, sustentando ser devida a redução dos honorários periciais em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o cadastramento dos procuradores JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e que as intimações eletrônicas sejam feitas por correspondência eletrônica enviadas para o e-mail controladoriaespaider@martinelli.adv.br. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 10 da Lei 9.289/1996, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “O dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. No caso, a proposta apresentada pelo expert no importe de R$ 40. 200,00 (quarenta mil e duzentos reais), acolhida pelo Juízo de origem, coaduna-se com as particularidades do caso, mormente diante da matéria e da quantidade de substituídos. Trata-se de cumprimento de sentença no qual se mostra necessário o cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com aproximadamente 160 (cento e sessenta) substituídos. Ademais, vislumbra-se que o perito expôs, de forma pormenorizada em planilha, o custo da realização da perícia” (ID 18097029). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de cadastramento dos patronos JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Nada a prover quanto às intimações eletrônicas ao e-mail fornecido, porquanto ausente previsão legal. Ressalte-se que as intimações são feitas via sistema e publicação no DJe. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027